Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710667-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILEIDE RODRIGUES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Lucileide Rodrigues Carvalho contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu a tutela de urgência provisória (ID no 57856020, proc. no 0701328-97.2020.8.07.0018). Confira-se excerto da decisão agravada: "[...] A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. [...] O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. [...] Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. [...]” A agravante alega, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel localizado na Chácara 62, Capão Cumprido, São Sebastião – DF, onde reside em companhia da filha menor. Afirma que a ocupação da área teria ocorrido há aproximadamente 6 (seis) anos. Relata que foi surpreendida pela visita de agentes do “DF Legal” que lhe entregaram uma intimação referente à demolição da edificação construída. Sustenta que apesar de não possuir licença das autoridades competentes, a ocupação é antiga e a questão tornou-se de interesse social. Argumenta que se trata de uma situação consolidada pelo tempo e que envolve o direito fundamental à moradia, sendo que as atuais políticas governamentais do Distrito Federal estariam direcionadas à possibilidade de regularizar essas ocupações. Sustenta que o imóvel estaria observando a sua função social e deve ser preservada a expectativa criada nos ocupantes no que tange à manutenção de suas posses, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo em detrimento à situação fática consolidada. Desse modo, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a ordem de demolição emitida pelo agravado até o julgamento do mérito. Relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A agravante pretende impedir eventual ordem de demolição do imóvel que construiu na Chácara 62, Capão Cumprido, São Sebastião – DF. Para embasar a sua pretensão, aduz que se trata de ocupação antiga (6 anos) e que a área seria passível de regularização, o que fez surgir a expectativa de preservação da posse, diante da consolidação da situação fática, razão pela qual o seu direito constitucional à moradia deveria ser resguardado. Entretanto, conforme ponderado na decisão recorrida, o agravado tem o dever de administrar o ordenamento urbanístico do Distrito Federal e, como mecanismo de facilitar a execução de suas atribuições, pode valer-se do exercício do poder de polícia. A pretensão da agravante vai de encontro às diretrizes legais e administrativas que regem as autorizações necessárias para que os interessados possam edificar seus imóveis. Não foi apresentada nos autos a certidão de registro imobiliário em nome da agravante, tampouco a licença de construção para o endereço que consta em sua qualificação. A Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial: “Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (art. 182, § 2o da CF/88). No caso, a agravante pretende impedir a eventual demolição de imóvel construído em área pública, portanto, desprovido de autorização dos órgãos competentes, fato reconhecido pela própria recorrente. Importante ressaltar a disposição constante no Código de Edificações do Distrito Federal, que em seu art. 51 exige o licenciamento para a realização de obras e construções: “Art. 51 - As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. § 1o Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção. § 2o Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural são licenciadas automaticamente, por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação, dispensada a expedição de novo alvará de construção. § 3o Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública são objeto de licença”. Assim, tanto em área urbana quanto em área rural, somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente do Distrito Federal, uma vez que constitui instrumento de controle do Poder Público. Nesse ponto, reitere-se que a agravante não comprovou a regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar. A ocupação indevida em área pública permite ao agravado o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal, nos termos do art. 133, §1o da Lei 6.138 de 26 de abril de 2018. A agravante fundamenta o recurso na proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança, porém, esses direitos individuais não podem sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. Sobre o tema, confiro precedente bastante elucidativo deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PERTINENTE COM A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR RECONHECIDA. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. TERRENO PÚBLICO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO. SUSTENTADO DIREITO À MORADIA QUE NÃO DISPENSA A OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE RESPEITO À ORDEM URBANÍSTICA E AMBIENTAL. INVOCAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. EDIFICAÇÕES AO ARREPIO DAS NORMAS LEGAIS. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. ABUSO PELO EXERCÍCIO DE MERA TOLERÂNCIA. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 30, VIII E 182 §2o DA CF/88. ARTIGOS 17 E 178 DA LEI DISTRITAL 2.105/98. CLANDESTINIDADE. ATIVIDADE ILÍCITA DO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em não conhecimento do recurso quando as razões apresentadas são aptas a infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada, tais como os argumentos relativos a limitação do exercício do poder de polícia pela Administração, a tolerância adotada pela Administração por longo período de tempo, ensejando o surgimento da supressio, o cotejo entre o direito ao meio ambiente e o direito à moradia e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da onerosidade. Preliminar elencada em contrarrazões rejeitada. 2. Cabe ao Poder Público a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano em decorrência do poder de polícia, sendo que a propriedade urbana apenas cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 30, VIII, c/c art. 182, § 2o, ambos da Constituição Federal). 3. O licenciamento para construir é obrigatório e sua ausência importa na ilegalidade da obra (artigo 51 da Lei Distrital 2.105/98 - Código de Edificações do DF) e a suposta consolidação da invasão não tem o condão de ilidir a ilicitude dos fatos. A lei não é revogada pelo costume, e tem vigência até que outra a revogue ou modifique. Precedentes. 4. O direito individual não pode sobrepor-se ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado (art. 225, caput, da CF) e um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social. A tolerância não permite a parte autora ocupar terreno público e nele edificar sem prévia autorização administrativa, à margem do planejamento do desenvolvimento urbano da cidade. 5. Na hipótese, os artigos 17 e 178 do Código de Edificações do DF permitem a demolição imediata da obra irregular, podendo a AGEFIS agir em conformidade com a lei e nos liames do poder de polícia. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1078816, 07124108720178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nessa via de estrita delibação, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção erigida pela agravante foi realizada em completa dissonância à legislação e aos requisitos exigidos pela Administração Pública, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, ouça-se o Ministério Público, nos termos do art. 178, I do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro